Tribunal: TJSP
Processo: 1016139-05.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Reivindicatória. Sentença de procedência para restabelecer a propriedade e a posse. Insurgência. Inadmissibilidade. Comprovação de posse injusta. Provas dos autos que respaldam a condição do autor como proprietário do imóvel em litígio. Direito do proprietário ao uso, gozo e disposição do bem. Inteligência do artigo 1228 do Código Civil. Preliminares acerca da prescrição e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Reivindicatória. Sentença de procedência para restabelecer a propriedade e a posse. Insurgência. Inadmissibilidade. Comprovação de posse injusta. Provas dos autos que respaldam a condição do autor como proprietário do imóvel em litígio. Direito do proprietário ao uso, gozo e disposição do bem. Inteligência do artigo 1228 do Código Civil. Preliminares acerca da prescrição e cerceamento de defesa. Afastadas. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.